Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700316-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISSIA RENATA DOS SANTOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Impetrante contra decisão proferida em mandado de segurança n. 0724765-61.2019.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, que tramita na 1a Câmara Cível, por meio da qual foi indeferida medida liminar pleiteada para suspensão de concurso público. Proferi o Despacho ID 13643245, intimando a Agravante para demonstrar o cabimento de agravo de instrumento, uma vez que, em uma análise preliminar, o recurso cabível seria agravo interno a ser distribuído ao Relator da decisão proferida em mandado de segurança. A Agravante se manifesta por meio da petição ID 14015369. Alega que interpôs o agravo de instrumento com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e com base no art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09. Aduz que cabe agravo contra decisão de Relator que nega liminar em mandado de segurança, com base no art. 16 da Lei do Mandado de Segurança. Invoca o princípio da fungibilidade dos recursos, mencionando os arts. 265 do Regimento Interno do TJDFT e arts. 1.021; 938, §1o; 1.029, §3o; 1.024, §§3o e 4o; 1.032 e 1.033 do CPC. Pugna pelo acolhimento do agravo de instrumento, ou o seu aproveitamento e conversão em agravo interno, redistribuindo o feito à 1a Câmara Cível. Alternativamente, requer reabertura de prazo para agravo interno ou concessão de prazo para complementação e alteração das razões. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, a Agravante interpôs agravo de instrumento, que foi distribuído a esta Terceira Turma Cível, contra decisão em sede de liminar proferida por Desembargador Relator de mandado de segurança que tramita na 1a Câmara Cível. O não cabimento do presente recurso é patente. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Essa não é a hipótese dos autos, pois, além de o processo ser originário da segunda instância, o mandado de segurança não versa sobre as hipóteses da norma. O art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09, por sua vez, preleciona que da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento. Todavia, a decisão agravada não é de juiz de primeiro grau, mas sim de Desembargador que compõe a 1a Câmara Cível deste TJDFT. O recurso cabível contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança originário do Tribunal é o agravo interno, o qual é distribuído ao mesmo Relator da ação principal e julgado pelo órgão competente que, no caso, seria a 1a Câmara Cível, e não as Turmas Cíveis do TJDFT. É o que se extrai do art. 265 do Regimento Interno deste TJDFT e art. 1.021, §2o, do CPC: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Não há que se falar em princípio da fungibilidade no presente caso. O Código de Processo Civil admite o princípio da fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno (art. 1.024, §3o), mas não entre agravo interno de competência de Câmara Cível e agravo de instrumento distribuído a Turma Cível. Os demais artigos do CPC citados pela Agravante (1.021; 938, §1o; 1.029, §3o; 1.024, §§3o e 4o; 1.032 e 1.033 do CPC) não induzem à fungibilidade pleiteada. Tendo em vista a existência de expressa regra processual no sentido de que, contra decisão de Relator, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, que, no caso, seria a 1a Câmara Cível, a interposição de agravo de instrumento para as Turmas Cíveis configura erro grosseiro, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadequação da via eleita. Publique-se Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 15:03:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador